Tribunal: STF
Processo: AI 579235
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. 1. PRESCRIÇÃO. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: NECESSIDADE DE 
   VINCULAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.